Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-34.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por ambas as partes - Apontamentos de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que ensejam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por ambas as partes - Apontamentos de omissão, de contradição e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que ensejam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004269-34.2018.8.26.0358/50000,
da
Comarca
de
Mirassol,
em
que
é
embargante/embargado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA MIRASSOL
II-SPE LTDA, é embargada MARIA TEREZINHA BRACO OTERO (JUSTIÇA
GRATUITA) e Embargado/Embargante MARCOS ARTHUR VIDAL OTERO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 15.544
2
VOTO No 15.544
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004269-34.2018.8.26.0358/50000
COMARCA: MIRASSOL (2a VARA)
EMBARGANTES/EMBARGADOS: MARCOS ARTHUR VIDAL OTERO, MARIA
TEREZINHA BRACO OTERO e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA
MIRASSOL II SPE LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição por ambas as partes -
Apontamentos de omissão, de contradição e do entendimento correto a
ser aplicado ao caso - Ausência de caracterização de quaisquer das
hipóteses que ensejam a admissibilidade do recurso de fundamentação
vinculada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistentes - Embargos de declaração que têm finalidade infringente
visando obter a reforma da decisão - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 571/579, que por votação unânime deu parcial provimento ao
apelo interposto pelos autores para julgar parcialmente procedente a ação de
rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.
A ré alega que o acórdão apresenta contradição porque “os
juros moratórios relativos à restituição de valores devem se iniciar do trânsito em julgado da decisão de
conhecimento”.
Por sua vez, os autores sustentam que o acórdão apresenta
omissão quanto às provas produzidas (fls. 116/124; 383/413 e 444/452) e
quanto à concessão de efeito suspensivo em relação à cobrança de IPTU e da
taxa condominial.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração, tanto os da ré, quanto os dos
autores, não comportam acolhimento uma vez que o acórdão de fls. 571/579
não padece de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Ao contrário do que sugere a ré, o acórdão não apresenta
qualquer contradição uma vez que foi reconhecida sua culpa pela rescisão
contratual e determinada a incidência de juros de mora a partir da citação.
De outro lado, no tocante aos embargos opostos pelos
autores, o acórdão reformou em parte a sentença analisando a matéria recursal
de maneira expressa, objetiva e fundamentada, razão pela qual descabe falar
em omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004269-34.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 15.544
3
A esse propósito, cabe destacar que, julgado o apelo, não
há que se falar na concessão de efeito suspensivo, aplicando-se os
dispositivos processuais em relação a eventuais recursos ulteriores.
Vale dizer, a decisão embargada examinou toda a matéria
objeto do inconformismo recursal de modo que não contém omissão,
obscuridade ou contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, os embargantes estão é inconformados com o
acórdão na parte que lhes é desfavorável e pretendem, por meio de embargos
de declaração, obter a reforma do julgado, o que não se apresenta adequado e
afronta a verdadeira vocação que a lei processual lhes atribui.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão, que não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com
ausência de fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição de ambos os embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator